Tribunal: TJDFT
Processo: 0744304-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744304-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVELISE THERESA ARAUJO BALBY AGRAVADO: FRANCINETE DE JESUS SOARES ACHY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVELISE THERESA ARAUJO BALBY (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos (autos n.o 0711084-40.2023.8.07.0014) ajuizada por FRANCINETE DE JESUS SOARES ACHY, que indeferiu o pedido de minoração dos honorários periciais, sob o fundamento de inexistência de desproporcionalidade ou irrazoabilidade na proposta apresentada pelo perito judicial, homologando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinando o pagamento pela parte ré no prazo de quinze dias, sob pena de revogação da prova técnica (ID no 250144106 dos autos da origem). Irresignada, a parte Agravante sustenta que é médica, com especialização em cirurgia plástica ocular, e que está sendo demandada por suposta imperícia em procedimento de blefaroplastia que teria resultado na perda da visão da autora. Aduz que os honorários periciais fixados são excessivos e desproporcionais à complexidade da causa, especialmente considerando que o valor cobrado supera o montante recebido pela própria agravante pelo procedimento médico realizado. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de revogação da prova técnica essencial à elucidação dos fatos, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a produção da prova pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia, e que sua revogação implicaria em cerceamento de defesa e prejuízo ao resultado útil do processo. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a redução da verba honorária relativa à perícia, ou, alternativamente, que sejam intimados outros profissionais para apresentarem propostas, privilegiando-se aquela de menor valor. Preparo recolhido (ID no 77192855). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Em uma análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a redução ou não do valor da verba honorária relativa à perícia ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador